Tribunal: TJBA
Processo: 8004975-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004975-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE CRUZ VIEIRA

Advogado(s)
:
RAMAIANA ALVES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
147

DO CP.
LEI Nº 11.340/06
. PLEITO
DA DEFESA PELA
ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA EM SITUAÇÕES QUE OCORREM, NA MAIORIA DAS VEZES, NA CLANDESTINIDADE.
PLEITO PELA NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE OS DANOS ALEGADOS. PLEITO NÃO CONHECIDO. APELANTE ABSOLVIDO DO CRIME DE DANO EM 1ª INSTÂNCIA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AMEAÇA E DANO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE TAIS DELITOS.
PLEITO PARA
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 983 DO STJ.

JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
NESTA PARTE
DES
PROVIDO.

1.
Ab initio, cumpre destacar que
o réu foi absolvido pelo crime de dano qualificado, com fulcro no art. 386, II e III, do CPP, não havendo que se falar em nulidade por “ausência de Laudo Pericial que comprove os danos alegados”.

2.Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese invocada pelo apelante, de que deve ser absolvido do crime
de ameaça
, não merece guarida, pois se afigura não só completamente divorciada das provas colacionadas aos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade e a autoria, restaram demonstradas por meio
dos
elementos probatórios colhidos durante na fase investigativa e judicial.

3.
Sabe-se que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os fatos dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas.

4.B
usca a defesa
a
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e de dano – delito pelo qual restou inocentado -, requerendo, assim, a sua absolvição.

5.
A este respeito, calha frisar que a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre os crimes meio e fim, sendo certo a inexistência de tal requisito entre os delitos de ameaça e dano.

6.
A Defesa ainda pleiteia
a exclusão ou redução do valor arbitrado - R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) - a título de indenização,
todavia, tal pedido não deve prosperar
.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio dos Recursos Repetitivos [REsp 1643051/MS], no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

7.
Quanto ao
pleito
da Defesa
para
deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, tenho que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8004975-26.2024.8.05.0113
, em que figura como Apelant
e
PAULO HENRIQUE CRUZ VIEIRA

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO PRESENTE RECURSO E NESTA PARTE
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
,
nos seguintes termos.